Tribunal: TJPA
Processo: 0810223-46.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810223-46.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOE LUIZ SILAU JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0810223-46.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0003709-94.2020.8.14.0028

IMPETRANTE: DR. IGOR LAMEIRA RAMOS - OAB/PA 24.317

PACIENTE: JOE LUIZ SILAU JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 121 DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. DESNECESSIDADE DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INADEQUAÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS PARA MANUTENÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

N
ecessidade concreta para a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, não havendo modificação do cenário fático-processual que justifique a sua revogação.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0810223-46.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0003709-94.2020.8.14.0028

IMPETRANTE: DR. IGOR LAMEIRA RAMOS - OAB/PA 24.317

PACIENTE: JOE LUIZ SILAU JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 121 DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOE LUIZ SILAU JUNIOR, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que manteve o paciente sob fiscalização por meio de aparelho de monitoramento eletrônico.

De acordo com a impetração, em 10 de fevereiro de 2022 o coacto teve seu pedido de desnecessidade da medida cautelar por monitoramento eletrônico negado pela autoridade coatora com alegação genérica de assegurar a ordem pública, eventual aplicação da lei penal e instrução processual, por se tratar de medida menos gravosa que a prisão cautelar.

Ressalta ainda, que até a presente data o Paciente permanece utilizando o referido aparelho de monitoramento, totalizando um período de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 12 (doze) dias da medida cautelar, causando-lhe constrangimento ilegal, visto que se encontra com dificuldades de conseguir emprego.

Por essas razões, pugna pela concessão da ordem liminarmente, para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 02/08/2022, por meio de Ofício n° 79/2022-GJ (Id 10527155).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Em que pesem as alegações para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico, estas não merecem acolhimento.

É cediço que as medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico, devem ser impostas de acordo com a necessidade para aplicação da lei penal, para a instrução criminal ou mesmo evitar a prática de infrações penais, observando-se, ainda, a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado.

Com o avanço tecnológico o Monitoramento Eletrônico pode ser utilizado, como forma de acompanhamento, para a obtenção de 03 (três) fins: I) Como forma de detenção – o monitoramento visa manter o indivíduo em lugar predeterminado (normalmente em casa), sendo a primeira forma de utilização da solução tecnológica, permanecendo até hoje a mais comum; II) como forma de restrição de liberdade – o monitoramento é utilizado para garantir que o indivíduo não entre (frequente) em determinados locais ou áreas ou ainda se aproxime de determinadas pessoas, normalmente testemunhas, vítimas e coautores (o que é muito útil nos casos de violência doméstica ou de práticas criminosas associadas a determinados locais, como bares e casas noturnas); III) como meio de vigilância – é utilizado para que se mantenha vigilância contínua sobre o indivíduo, sem a restrição de sua movimentação.

Na espécie, a decisão que manteve tal procedimento está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, conforme se verifica nas informações da autoridade coatora:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que se trata de ação penal para apurar a morte de Jhonatan da Silva Araújo, ocorrida no dia 13/07/2019, nesta cidade.

Consta ainda que na data supracitada a vítima foi morta por meio de disparos de arma de fogo. (ID 58856470-pág.4)

Consta nos autos que os acusados Mairon da Costa Fontes e Joe Luiz Silau Junior planejaram a morte da vítima, pois acreditaram que ela era faccionada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

No dia dos fatos, os dois acusados saíram à procura da vítima em veículo Gol, cor branca, conduzido por Joe. Encontraram a vítima em um bar localizado na avenida Transmangueira, em Marabá.

Ao visualizarem a vítima, Mairon desceu do veículo portando uma arma de fogo e efetuou 06 (seis) disparos na direção de Jhonatan, que correu para o estabelecimento comercial denominado “bar da Eva”, porém antes que pudesse pedir ajuda, veio a óbito no local.

Durante os disparos Joe empreendeu em fuga e Mairon após a consumação do homicídio correu para outro bar, rendeu o proprietário de uma motocicleta e o obrigou a levá-lo até a Folha 22.

(...)

Em decisão prolatada em 10/02/2022, os autos foram encaminhados ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Na mesma decisão, este juízo entendeu que a utilização do monitoramento eletrônico ainda é necessária para assegurar a ordem pública, a eventual aplicação da lei penal e a instrução processual, sendo esta medida menos gravosa que prisão preventiva e, logo, um benefício para o paciente. (ID 58856649-pág. 8).

O monitoramento eletrônico disposto no art. 319, IX, do Código de Processo Penal, ou seja, para a garantia da ordem pública e preservação da instrução processual aplicada ao paciente, é adequada a gravidade do crime e ao momento processual.

(...)

Continuam presentes nos autos a a prova da materialidade conforme declaração de óbito nº 276261232 (ID 58856642 – pág. 13) e laudo necroscópico nº 2020.03.000600.TAN (58856642 - pág. 13) e suficientes indícios de participação de Joe Luiz Silau Junior na morte de Jhonatan da Silva Araújo, conforme decisão de pronúncia. (...)”

Portanto se revela idônea e proporcional a manutenção da medida conforme o princípio da individualização da pena, e se encontra de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, se mostrando necessária em razão das circunstâncias graves do crime em comento e para, essencialmente, estancar possível reiteração delitiva.

Nesse mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS
. VALORES ILÍCITOS NO EXTERIOR.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MAIOR CONTROLE SOBRE AS ATIVIDADES DO ACUSADO. EXCESSO DE PRAZO.
NEGLIGÊNCIA OU DESÍDIA NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

(...)

VII - A medida de monitoramento eletrônico do recorrente já foi impugnada no RHC n. 124.907/PR, oportunidade em que esta Relatoria verificou a presença de sua necessidade e adequação. O cenário fático-processual não sofreu alteração significativa,
especialmente porque os valores depositados no exterior ainda não foram repatriados e não se ignora que o recorrente, já no curso das investigações, tentou sem sucesso encerrar conta bancária secreta no estrangeiro.

IX - O monitoramento eletrônico, de fato, não impede inteiramente a realização de movimentações financeiras ilícitas pelo agravante, tendo em vista o atual estado da arte tecnológica. No entanto, deve-se considerar que, ao propiciar maior controle sobre suas atividades rotineiras, permite diminuir sensivelmente os riscos de eventuais atividades espúrias, ao mesmo tempo em que, por constituir apenas ligeira restrição ao ir e vir do recorrente, à diferença da segregação cautelar, não o afasta da convivência social e familiar. X - Eventual dilação do término da instrução probatória em virtude da inclusão de novos acordos de colaboração premiada não comprova o aventado excesso de prazo da fase instrutória, na medida em que, por si só, não indica nenhuma desídia ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público Federal no exercício de suas funções ou alguma atividade tumultuária no processo.
XI - As instâncias ordinárias demonstraram concreta e suficientemente a necessidade e a adequação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, não havendo modificação do cenário fático-processual que justifique a revisão do entendimento já exposto anteriormente por esta relatoria no RHC 124.907 PR.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 138.550/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 23/03/2021).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/12/2022